Tribunal: TJDFT
Processo: 0730028-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730028-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINE PAOLA ZANCHET E SANTOS AGRAVADO: CLAUDIA TAMIRES SANTANA SILVA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francine Paola Zanchet e Santos (esposa) contra decisão que fixou a curatela compartilhada de Sebastião Figueira Santana entre ela e a agravada (filha unilateral do interditando), determinando o retorno de ambos para a residência localizada no Condomínio Entre Lagos, nos seguintes termos: “(...) 3. Assim, diante das informações contidas nos autos, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DECRETAR A CURATELA PROVISÓRIA COMPARTILHADA DA(O) INTERDITANDA(O), REQUERIDO: SEBASTIAO FIGUEIRA SANTANA, nomeando o(a) Requerente, REQUERENTE: CLAUDIA TAMIRES SANTANA SILVA e a interessada FRANCINE PAOLA ZANCHET E SANTOS, como sua(seu) curador(a), ficando a primeira curadora responsável por representar a(o) Interditanda(o) na gestão dos atos da vida civil, referentes à administração de seus proventos e rendas, contas bancárias e a segunda curadora ficará responsável pelos cuidados da vida diária. Desnecessária a prestação da caução. 4. Nos termos do inciso V, do artigo 1.748 c/c o artigo 1.774 do Código Civil, fica a primeira Curador(a) autorizada(o), ainda, a representar a(o) Interditanda(o) extrajudicial e judicialmente, inclusive propor ações em juízo, ou nelas representar a(o) Curatelanda(o), e promover todas as diligências necessárias a bem desta(e), assim como defendê-la(o) em ações contra ela(e) ajuizadas. (...) 8. Confiro à presente decisão força de mandado/ofício, o que dispensa a realização de diligência nesse sentido. (...)” (ID 203630165) A agravante alega, em síntese, que: 1) faz jus à gratuidade da justiça; 2) é casada desde 2013 com o interditando, Sebastião Figueira Santana, que tem 5 filhos de relacionamentos anteriores, entre os quais a agravada, Cláudia Tamires Santana Silva; 3) a referida filha mora com a mãe (ex-mulher) no mesmo condomínio que o interditando, e ambas pediam dinheiro a ele; 4) no início de 2023, o interditando passou mal e foi diagnosticado com Alzheimer, quando a agravante o levou para residir com sua mãe (sogra do interditando), em imóvel no mesmo condomínio em que mora a agravada; 5) sua mãe foi diagnosticada com câncer de mama e, devido à baixa na imunidade, a agravante se mudou com o interditando para o Guará; 6) promove todos os cuidados de saúde necessários ao interditando, com cuidadora 24 horas, técnicas de enfermagem, geriatra, fisioterapeuta, fonoaudióloga, nutricionista e neurologista; 7) a decisão recorrida coloca em risco a qualidade de vida do interditando, pois precisa de autonomia financeira para poder continuar o padrão dos cuidados; 8) deve ser respeitada a ordem de preferência legal para que a curatela lhe seja atribuída; 9) a residência em que foi determinada a moradia do interditando e da agravante pertence à mãe desta, que está com câncer e não pode recebê-los. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, reforma da r. decisão para que a curatela integral seja deferida à agravante e que possam continuar residindo em seu apartamento no Guará. Contrarrazões da agravada, Claudia Tamires Santana Silva (ID 62879417), nas quais alega que: 1) não deve ser deferida a gratuidade da justiça pleiteada pela agravante, à míngua de provas; 2) foi comprovada a dilapidação patrimonial do interditando; 3) a agravante não cuida adequadamente do interditando, que já se perdeu em mais de uma ocasião, conforme boletins de ocorrência anexados aos autos; 4) o relacionamento entre o interditando e a agravante era conturbado, além de que nunca residiram juntos, embora ele claramente necessitasse de ajuda para a prática de atos civis; 5) o interditando vivia em situação deplorável em sua residência, conforme ID 186427084; 6) a agravante colocava obstáculos para a visitação e convivência do interditando com os filhos; 7) a agravante levou o interditando para um apartamento de dimensões reduzidas, em que fica sob a vigilância de uma cuidadora; 8) a renda líquida do interditando (R$ 21.661,95) permite que tenha qualidade de vida superior à que está sendo submetido; 9) a agravante tem gastos superiores aos do interditando e faz compras em lojas de alto padrão, como “Zara, Shoppings, Leroy Merlin, Souq, Gaya, Casas Bahia, Lord Perfumaria, Methamorfose, AnaCapri, Kimisso, Renner, Idhea Móveis, AndeLeve, Corello, Novo Mundo, Iplace, Gran Cursos, UsaFlex, Riachuelo, Cia do Terno, entre outros, incluindo diversos restaurantes, lojas de roupas, eletrodomésticos e utensílios domésticos” o que revela administração inadequada do seu patrimônio; 10) sempre esteve presente na vida do interditando, conforme ID 186427070, 186427072, 186427075, 186427089, 186428196, 188600368, 190347293, 190349313, e 192578891; 11) após a prolação da decisão recorrida, a agravante esvaziou a conta bancária do interditando; 12) mesmo com renda líquida significativa, o saldo da conta bancária do interditando é irrisório. A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento parcial do recurso (ID 63785796). Com parcial razão, inicialmente, a agravante. Embora tenha sido formulado pedido de efeito suspensivo ao apelo, é possível ao magistrado conceder outra medida mais adequada ao caso, com base na fungibilidade das tutelas de urgência. Confira-se: “(...) Não há óbice à concessão de outra modalidade de tutela provisória, desde que presentes os seus requisitos e seja alcançada a finalidade pretendida, em respeito aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo. (...)” (Acórdão 961841, 20160020208625AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2016, publicado no DJE: 26/8/2016. Pág.: 232/248) Assim, tenho que, na prática, a agravante pretende a antecipação de tutela, para que seja nomeada única curadora do interditando e que seja mantida sua residência no apartamento do Guará. Neste juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise do caso quando do julgamento do mérito recursal, entendo presente a probabilidade do direito. Quanto à mudança da residência do interditando, contudo, a solução deve ser distinta da pretendida pela agravante. Por espelhar meu entendimento a respeito da matéria, peço vênias para adotar como razões de decidir os fundamentos utilizados pela Procuradoria de Justiça em seu parecer ID 63785796: “(...) O artigo 1.775 do Código Civil prevê expressamente que o cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito. Apesar disso, a decisão de ID 203630165 compartilhou a curatela e nomeou a filha do curatelado como curadora para a administração dos rendimentos deste, excluindo a esposa da gestão dos recursos que servem não só para o sustento do curatelado mas do núcleo familiar por este constituído, sem apresentar as razões que fundamentaram o afastamento do preceito legal. É certo que a ordem legal de preferência na nomeação do curador é indicativa, não obrigatória, já que sempre devem prevalecer os interesses do curatelado, nomeando-se quem melhor pode exercer o encargo. No entanto, o afastamento da esposa do exercício da curatela deve ser devidamente fundamentado em razões de fato que justifiquem tal decisão. A agravante é casada com o curatelado há mais de dez anos, sob o regime da separação obrigatória de bens. O mero fato de o regime da separação de bens ter sido legalmente imposto em razão da idade do nubente (que era plenamente capaz à época do matrimônio), por si só, não desqualifica a esposa para exercer a curatela com poderes de administração patrimonial. A análise dos autos de origem evidencia que o casamento entre Sebastião e Francine Paola nunca observou os moldes convencionais. Conforme explicitado em audiência tanto pela agravante quanto pela agravada, por escolha de ambos, os cônjuges mesmo após o casamento residiam em casas diferentes situadas no mesmo condomínio, a agravante (esposa) na casa dos pais dela e o curatelado na casa dos fundos do lote em que residiam a agravada (filha) e a mãe desta (ex-esposa). A agravante frequentava rotineiramente a residência do marido. Note-se que, ouvida em audiência, a agravada (filha) sublinhou que o genitor sempre foi uma pessoa muito independente e saudável, por isso, apesar de vê-lo e conversar com ele todos os dias não percebeu o declínio cognitivo do mesmo nem a necessidade de levá-lo ou acompanhá-lo a médicos. Não se tratava, portanto, de uma pessoa idosa reconhecida pelos familiares como vulnerável sendo explorada por uma esposa mais jovem. Registre-se que a agravada também explicitou que “o dinheiro sempre esteve nas mãos dela” (ID192829622 aos 4’46) referindo-se ao dinheiro do pai ser administrado pela agravante. Afirmou que os filhos nunca reclamaram de nada, nunca se intrometeram na vida financeira da agravante e do pai, não tendo trazido nenhum fato que desabonasse a agravante em relação a esse aspecto do relacionamento do casal. Registre-se que a agravada afirmou em seu depoimento não ter interesse em administrar as finanças do pai. Há que se ressaltar aqui que a agravante é casada com o curatelado, constituindo o núcleo familiar deste. Assim, os proventos de aposentadoria de Sebastião não se prestam tão somente para custear as necessidades individuais do cônjuge varão, mas sim a do núcleo familiar por si constituído. Ou seja, cabe ao curatelado custear despesas do casal e, também, despesas individuais da esposa se esta não tiver uma renda própria igual ou superior à do marido ou dependendo do acerto que o casal havia firmado sobre o assunto. Assim, compra de roupas pela esposa, de um computador e outras despesas, por si só, não podem ser consideradas exploração ou malversação da renda familiar. Assim, dos elementos carreados aos autos originários até o momento não se vislumbram indícios de violência patrimonial praticada pela agravante contra o curatelado. Não há portanto, justificativa para a nomeação da agravada como curadora com poderes para a administração do patrimônio e rendimentos do curatelado, excluindo-se a esposa/agravante, mesmo tendo a filha afirmado não ter interesse na gestão financeira dos recursos do pai e que o objetivo da ação de curatela era garantir o convívio do idoso com filhos e netos. É de pontuar-se ainda que o Juízo a quo não afastou a agravante do encargo de curadora exclusiva por possível negligência com a saúde ou cuidados para com o curatelado. Pelo contrário, ao atribuir-lhe, no compartilhamento da curatela, de modo exclusivo, as tarefas concernentes ao cuidado, reconheceu que a agravante está mais do que apta a cuidar do marido e que os cuidados por ela prestados são suficientes e adequados. Na verdade, o que a decisão atacada faz é confinar a esposa no papel de cuidadora, com todos os ônus e dificuldades a ele inerentes, onerando-a, ainda mais, com a necessidade de submeter-se à enteada, com quem está em conflito, para pedir dinheiro com vistas ao custeio de despesas do curatelado, do núcleo familiar ou da própria agravante, reduzindo sua autonomia e sua posição dentro da relação conjugal. Na ausência de razões efetivas para o afastamento da ordem legal de nomeação de curador, deve prevalecer o disposto no artigo 1.775 do Código Civil, atribuindo-se à agravante a curatela exclusiva de seu esposo, sujeitando-a à obrigação de prestar contas do encargo de forma simplificada, anualmente, com a comprovação do pagamento das despesas com aluguel (se o caso), plano de saúde, água, luz, telefone, condomínio, impostos e empregados e apresentação de relatórios dos médicos do home care, neurologista, cardiologista e demais profissionais que o assistem, bem como vedando-lhe a contração de financiamentos e empréstimos em nome do curatelado sem autorização judicial. No que concerne à determinação de que as curadoras providenciassem, no prazo de 05 dias o retorno do curatelado com a Sra. Francine para a residência localizada no Condomínio Entre Lagos, a decisão agravada também merece reforma. É que consta dos autos do processo de curatela que a residência a que se refere a decisão não é de propriedade nem do curatelado nem da agravante, mas dos pais desta. Portanto, a exequibilidade está condicionada à vontade dos proprietários da casa, tendo sido noticiado que estes e seus familiares não concordam com a aludida mudança. Não obstante, é de interesse do curatelado residir próximo à sua filha e netos, em local arejado e que o permita sair de casa e tomar sol. Sebastião sempre residiu no Condomínio Entrelagos, tendo escolhido morar em casa por si edificada no fundo dos lote em que a agravada reside. Somente após a revelação do quadro demencial é que foi levado para residir com os sogros, no mesmo condomínio e, posteriormente, após o acirramento do conflito entre agravante e agravada, foi retirado do local pela agravante e levado para apartamento no Guará (a agravante informou em audiência que a mudança se deu em razão da importunação e agressividade da agravada em episódio ocorrido no hospital, durante a internação do curatelado - ID 192827923, 55’’). Saliente-se que não consta dos autos de origem a oitiva qualificada do curatelado quanto a sua vontade no que concerne à pessoa que deve ser nomeada para curatela, nem tampouco quanto ao seu local de moradia. A Justiça deve preservar o máximo possível a dignidade da pessoa submetida à curatela. O Mal de Alzheimer e a demência senil são enfermidades que possuem vários estágios e não suprimem de uma hora para outra, completamente, as habilidades de decisão e de manifestação de vontade da pessoa idosa. A pessoa idosa deve ser ouvida quanto ao seu destino, sendo que o Juízo, para decidir, deve ponderar a situação vivenciada pelo idoso(a) e a vontade manifestada. A Lei Brasileira de Inclusão restringe a curatela à administração patrimonial e não retira da pessoa a ela submetida a possibilidade de manifestar-se e decidir sobre questões existenciais. Sua escuta, porém, deve ser qualificada para que essa manifestação não reste influenciada pela forma como o questionamento é realizado ou por pressões indevidas de terceiros. Não obstante, na ausência da colheita da manifestação de vontade, temos que é importante que o idoso mantenha contato frequente com as pessoas com as quais possui relações de afeto. É importante ainda que suas escolhas anteriores sejam preservadas o máximo possível. O curatelado possui boa renda de modo que lhe é factível reformar e adequar a casa de fundos de lote em que sempre residiu no Condomínio Mansões Entre Lagos (desde que com anuência da agravada). Essa casa é independente da residência da agravada e sempre foi frequentada pela agravante. Ou, ainda, na impossibilidade da adequação, seus proventos de aposentadoria provavelmente permitem-lhe alugar residência no mesmo condomínio ou em local próximo com acessibilidade para cadeirantes em que tenha acesso a um jardim ou a um local que possa tomar banho de sol e receber a visita de filhos e netos. Assim, entende o Ministério Público que a curadora nomeada deve restar obrigada a providenciar, com a anuência da agravada, no prazo de 40 dias, a adequação da casa anteriormente ocupada pelo curatelado no Condomínio Entre Lagos ou, na impossibilidade (por falta de anuência ou outras razões) nesse mesmo prazo, alugar residência com acessibilidade para cadeirantes no mesmo condomínio ou em local próximo com área verde acessível. (ID 63785796) – Grifei O perigo da demora, por sua vez, está demonstrado na necessidade iminente de a agravante promover os cuidados necessários ao interditando, com acesso, sem obstáculos, aos recursos necessários para tal fim. No que concerne à questão da moradia, o perigo está evidenciado pelo fato de que o interditando, que estava acostumado a residir em casa, com acesso a áreas verdes e banhos de sol, está residindo em apartamento sem elevador, sendo que não possui condições de utilizar as escadas para acessar a área externa (ID 192578892). Assim, reputo presentes os requisitos cumulativos indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência (CPC 300). DISPOSITIVO Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal requerida para, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça, nomear a agravante, Francine Paola Zanchet e Santos, “(...) curadora exclusiva de seu esposo, Sebastião Figueira Santana, sujeitando-a à obrigação de prestar contas anualmente do encargo, de forma simplificada, com a comprovação do pagamento das despesas com aluguel (se o caso), plano de saúde, água, luz, telefone, condomínio, impostos e empregados e apresentação de relatórios médicos do home care, neurologista, cardiologista e demais profissionais que o assistem, bem como vedando-lhe a contração de financiamentos e empréstimos em nome do curatelado sem autorização judicial (...)” e para determinar “(...) à agravante que providencie, com a anuência da agravada, no prazo de 30 dias, a adequação da casa anteriormente ocupada pelo curatelado no Condomínio Entre Lagos ou nesse prazo, alugue residência com acessibilidade para cadeirantes no mesmo condomínio ou em local próximo com área verde acessível (...)”, garantido o direito de convivência do interditando com os filhos e netos. Encaminhem-se os autos à Coordenadoria Psicossocial Judiciária – COORPSI, para que elabore estudo psicossocial do caso. Diante da presunção de veracidade da hipossuficiência alegada pela pessoa natural e da inexistência de pedido na origem, defiro a gratuidade da justiça à agravante, apenas no que concerne ao presente recurso (CPC 99 § 3o). Comunique-se ao Juízo a quo. Decorrido o prazo legal sem recurso, e após a manifestação da COORPSI, retornem os autos conclusos para julgamento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator